Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001931-78.2014.8.07.0001 RECORRENTES: FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRE MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA MAIA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA B C OLIVEIRA, LEONIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO DO DE CUJUS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. BENS SONEGADOS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PARTILHA. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão. 2. A decisão que rejeita colação de doação feita pelo de cujus em ação de inventário comporta a interposição de agravo de instrumento e está sujeita à preclusão, vedada a rediscussão em sede de apelação. 3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. 4. A aplicação da pena de sonegados pressupõe ajuizamento de ação própria na forma do artigo 1.994 do Código Civil e artigo 612 do diploma processual civil, o que impede o conhecimento da matéria debatida nas razões recursais. Recurso conhecido parcialmente. 5. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 6. Havendo decisões anteriores sobre a propriedade a ser partilhada, existência de direito a usufruto e a direito real de habitação, não cabe mais sua discussão no processo. Uma vez preclusa a matéria, não é possível a alteração dos parâmetros das decisões anteriores, nos moldes do caput do art. 505 do CPC. 7. Nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Contudo, caso instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, porque diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “para corrigir contradição no dispositivo do acordão e fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do proveito econômico alcançado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser pago pelos apelados em partes iguais na proporção do quinhão recebido com a partilha homologada.” (ID 64894936). Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §3o, 504, inciso I, e 505, caput e incisos I e II, todos do CPC, por ausência de preclusão. Afirmam que “A Corte de origem violou os referidos dispositivos, quando assentou que o direito real de usufruto, o direito real de habitação e a forma de avaliação do imóvel já teriam sido decididas em anteriores acórdãos (ainda não transitados em julgado), especificamente os que julgaram o Agravo de Instrumento no 0705775-80.2023.8.07.0000 e Agravo de instrumento no 0716337-85.2022.8.07.0000. Com isso, a Corte de origem admitiu o reconhecimento de decretação de nulidade de ato jurídico sem comando expresso na parte dispositiva de decisão judicial. E também reconheceu preclusão mesmo fora dos limites objetivos da questão”. Aduzem que o. r. juízo de primeiro grau reconheceu que nunca desconstitui o direito real de usufruto, ao prolatar a sentença de primeiro grau. Acrescentam que seria descabido invalidar o direito real de usufruto da Sra. Fátima. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 489, §3o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão aos artigos 504, inciso I, e 505, caput e incisos I e II, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028